Tribunal: TJSP
Processo: 1002403-79.2016.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Caráter infringente do recurso. Sobrestamento quanto à repercussão aventada já devidamente analisada no v. acórdão. Caixa Econômica Federal que declinou de intervir no feito. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Caráter infringente do recurso. Sobrestamento quanto à repercussão aventada já devidamente analisada no v. acórdão. Caixa Econômica Federal que declinou de intervir no feito. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002403-79.2016.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é parte
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, e a parte
embargada ANDERSON PINHEIRO GÓES, EDIMUNDO VIANA SANTOS,
FERNANDO APARECIDO CATENA, NILCÉIA DE OLIVEIRA TERRA.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002403-79.2016.8.26.0319/50000 -
Voto no: 4416 - allm
2/5
Voto no: 4416
Embargos de declaração no: 1002403-79.2016.8.26.0319/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Lençóis Paulista
Foro de origem: Foro de Lençóis Paulista
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Mario Ramos dos Santos
Embargante: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Embargado(a): ANDERSON PINHEIRO GÓES, EDIMUNDO VIANA SANTOS,
FERNANDO APARECIDO CATENA, NILCÉIA DE OLIVEIRA TERRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão ou contradição. Caráter infringente do
recurso. Sobrestamento quanto à repercussão aventada já
devidamente analisada no v. acórdão. Caixa Econômica
Federal que declinou de intervir no feito. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo
diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
2112/2126, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório/omisso o embargado acórdão no que tange à necessidade de
sobrestamento até julgamento do RExt 827.966/PR, cuja controvérsia é relativa à
existência de interesse jurídico da CEF para ingressar como parte na presente ação,
assim como a competência da Justiça Federal para o julgamento de ações desta
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002403-79.2016.8.26.0319/50000 -
Voto no: 4416 - allm
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. Acórdão, da lavra do E. Relator, Des. Fábio Podestá,
bem expôs a respeito da alegada repercussão geral que norteia referido tema:
"Quanto ao sobrestamento, o Supremo Tribunal Federal assim
decidiu no âmbito em que é enfrentada a questão de repercussão
geral invocada pela apelante: "3) Suspensão nacional dos
processos. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão
nacional, observo que o art. 1.035, § 5o, do CPC traz
recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão
geral, determine a suspensão do processamento de todos os
feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002403-79.2016.8.26.0319/50000 -
Voto no: 4416 - allm
4/5
confere ao relator a competência para analisar a necessidade e
adequação de se implementar tal medida no caso concreto. Na
sessão de julgamento de 7.6.2017, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no
sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5o do
art. 1.035 do CPC, (...) não consiste em consequência
automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral
realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da
discricionariedade
do
relator
do
recurso
extraordinário
paradigma determiná-la ou modulá-la . A suspensão nacional
prevista no Código de Processo Civil 2015 e no RISTF (art.
328, caput) tem amparo nas ideias da segurança jurídica e na
isonomia dos jurisdicionados, um vez que proporciona o mesmo
tratamento às causas que apresentam questões idênticas.
Todavia, considerando a liberação do processo para sua inclusão
em pauta, deixo de analisar, por ora, esse pedido." (RE 827996,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 22/02/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG
27/02/2019 PUBLIC 28/02/2019)."
Além disso, o v. Acórdão ainda expôs expressamente a respeito do
ingresso da CEF na lide, constatando-se às fls. 415 e 496 que a Caixa Econômica
Federal declinou de intervir no que se refere à questão da apólice pública.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002403-79.2016.8.26.0319/50000 -
Voto no: 4416 - allm
5/5
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)